Tribunal: TJMT
Processo: 1008995-75.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008995-75.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tutela e Curatela, Seguro, Acidente de Trânsito, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (AGRAVANTE), ONILDA BORGES - CPF: 595.009.641-04 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO MENDES - CPF: 446.086.836-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CALCA LARGA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 11.203.273/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO VIANA DE OLIVEIRA - CPF: 972.645.801-30 (TERCEIRO INTERESSADO), C W S TELES TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACOES - ME - CNPJ: 09.447.261/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA
- INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO DE 05 DIAS –
PREPARO NÃO RECOLHIDO
– DESERÇÃO RECONHECIDA -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A falta de recolhimento do preparo recursal após a intimação da parte Agravante impõe a inadmissibilidade do recurso por deserção.

2. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
,

em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3ª Vara cível da Comarca de Lucas do Rio Verde,
M.M. Cristiano dos Santos Fialho
, que nos autos da Ação Indenizatória nº 2736-19.2013.811.0045, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, a parte Agravante, de início, pleiteou o deferimento de gratuidade da justiça, concernente ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, salientando não ter condições financeiras de arcar com o pagamento do preparo recursal, já que fora decretada a sua liquidação extrajudicial.

No mérito, sustenta que em vista da liquidação extrajudicial, não há a entrada e recursos financeiros à massa falida, desde aquele ato, o que demonstra que o pagamento das custas e das despesas processuais prejudicará ainda mais os seus credores.

Defende que há vários julgados de diversos Tribunais do Brasil em que foi deferido o pedido de gratuidade da justiça à Seguradora que se encontrava em liquidação extrajudicial, e que a decisão recorrida configura violação ao direito de acesso à Justiça.

Expõe que o balanço patrimonial do último ano demonstra um prejuízo de cerca de R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), o que comprova a impossibilidade de arcar com o custo das despesas processuais.

Assevera que, na hipótese de a gratuidade da justiça for negada, que seja permitido o pagamento ao final do processo, caso seja vencida na lide.

Por fim, postula a concessão da tutela recursal, para que a gratuidade da justiça, na ação de base, seja deferida, ou que seja possibilitado o recolhimento no final do processo.

O pedido de justiça gratuita, concernente ao Agravo de Instrumento foi indeferido, consequentemente, a parte Agravante foi intimada para recolher as custas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do Recurso. [id. 3262250]

A parte Agravante opôs embargos de declaração (id. 3385216), os quais foram rejeitados em decisão de id. 12524483.

Sobreveio Agravo Interno (id. 15588017), todavia desprovido, conforme Acórdão acostado em id. 36894997.

É o relatório.

YALE SABO MEDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos da Ação Indenizatória nº 2736-19.2013.811.0045.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o presente recurso não comporta conhecimento, mormente em razão da sua deserção.

Com efeito, dispõe o art. 1.0007 do Código de Processo Civil que no momento da interposição do recuso deverá a parte comprovar o respectivo preparo sob pena de deserção,
in verbis
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 2 A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias."

In casu
, a parte Agravante teve o benefício da gratuidade de justiça indeferido, sendo determinado que providenciasse o recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

Nesse sentido, insta consignar que o Agravo Interno, contra referida decisão, transitou em julgado, conforme certificado em id. 43693999, passando a fluir o prazo de 05 (cinco) dias.

Logo, como a parte Agravante não comprovou o recolhimento das custas processuais, falta ao presente recurso um de seus pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, o recolhimento do preparo, fato que impede o seu conhecimento.

A jurisprudência é neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INDEFERIMNTO JUSTIÇA GRATUITA - MASSA FALIDA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - DESCABIMENTO - DESERÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

(...)

É deserto o recurso interposto para o Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas e custas judiciais dos autos. (N.U 1003231-79.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020)

Ante o exposto, por ser deserto
, NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021